Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703848-98.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: MARIA ROSEANE BEZERRA DE LIMA DESPACHO A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 8.2.2023 (id 45413810). O requerimento de substituição processual formulado por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados foi formulado em 22.2.2023 (id 45413813). A apelação foi interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados em 27.2.2023 (id 45413817). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de substituição processual sob o fundamento de que não houve comprovação da cessão de crédito referente ao veículo objeto da demanda. A decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) somente em 30.3.2023, ou seja, após a interposição da apelação (id 45413821). Constato que a decisão que indeferiu o requerimento de substituição processual foi proferida mais de um (1) mês após a interposição da apelação, que logo após os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça e que Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados não teve a oportunidade de se manifestar sobre o indeferimento de seu requerimento. Intime-se Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados para se manifestar sobre a decisão de indeferimento do requerimento de substituição processual no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator